Tribunal: STF
Processo: RE 567131
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Utilização de pauta fiscal na formação da base de cálculo do ICMS. 3. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Precedente. AI-RG 800.074. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.